Tribunal: TJSP
Processo: 1114442-21.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REGISTRO DE PROTESTO INTERRUPTIVO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. Insurgência contra o V. Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que determinou a baixa, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), da averbação da existência da ação no 1072965-52.2020.8.26.0100, nos registros da aeronave PP-LAR CESSNA AIRCRAFT,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REGISTRO DE PROTESTO INTERRUPTIVO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. Insurgência contra o V. Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que determinou a baixa, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), da averbação da existência da ação no 1072965-52.2020.8.26.0100, nos registros da aeronave PP-LAR CESSNA AIRCRAFT, modelo 750, número de série 750-0010, categoria TTP. Julgado que foi claro ao consignar que o tema referente à existência de fraude deve ser dirimido na via própria, ao abrigo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como as asserções de simulação e sonegação tributária, não havendo que se falar em omissão no julgado. Documentos apresentados pela embargante como fundamento da existência de crédito em seu favor não registram dados precisos, haja vista a ausência de especificação do valor que a embargante se tornou credora, não se prestando, portanto, à finalidade de constituição de crédito, o que determina o levantamento da averbação outrora determinada. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.